Tribunal: TJDFT
Processo: 0725754-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO constante no item “c” da petição inicial (quitação do débito e baixa do registro de inadimplência) e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o restante do pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação”.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso, a parte autora requereu a majoração do valor da indenização por por danos morais.

3. Consta dos autos que a parte autora mantinha contrato de cartão de crédito com a instituição financeira ré, estando inadimplente e devendo o valor de R$ 445,29. Em 16.08.2022 recebeu proposta de acordo para quitação, pelo qual deveria pagar a quantia de R$ 96,13 (noventa e seis reais e treze centavos). O acordo foi aceito e quitado, contudo o nome da autora permaneceu inscrito no rol de maus pagadores e, mesmo após diversas reclamações, o problema não foi resolvido pela ré.

4. Como observado pelo juízo a quo: “(...) As partes entabularam um contrato que foi descumprido pela parte autora e que posteriormente, em 16/8/2022, foi quitado (id. 145325747, página 2; id. 136380868, página 1); entretanto, a exclusão da anotação desabonadora somente foi realizada pelos colaboradores da parte ré em 23/9/2022”.

5. Portanto, comprovado o pagamento pela parte autora e a permanência de seu nome no cadastro de inadimplentes por prazo superior à determinação legal (art. 43, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor), que é de 5 (cinco) dias, restou caracterizado o dano moral.

6. Danos morais. A inscrição/ permanência indevida do nome do consumidor no rol de maus pagadores enseja danos morais na modalidade in re ipsa, ou seja, nesse caso são presumidos.

7. Em relação ao valor arbitrado, deve-se manter a quantia razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.

8. Destaca-se que o nome da autora permaneceu inscrito indevidamente por um período de pouco de mais de um mês, motivo pelo qual o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) está adequado ao caso concreto.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.